Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA: PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO: NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) adesão, em 10.12.2012, a grupo de consórcio administrado pelo requerido; (b) aduz o requerente que teria pagado 12 (doze) prestações, no valor total de R$ 6.111,88 (seis mil, cento e onze reais e oitenta e oito centavos); (c) por não ter condições financeiras, teria sido excluído do grupo de consórcio, que teria sido encerrado em 20.5.2020; (d) a negativa à solicitação de restituição das parcelas pagas deu azo ao ajuizamento da presente ação que condenou o requerido a restituir a quantia de R$ 5.225,66 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), concernente às parcelas pagas com o decote do percentual de 14,5% a título de taxa de administração; (e) recurso interposto pela empresa contra a sentença de parcial procedência.
II. Alegações recursais centradas: (a) de que a incidência de cláusula penal independe de prova do efetivo prejuízo; (b) na possibilidade de retenção dos valores destinados ao fundo de reserva, uma vez que deve prevalecer o contrato firmado entre as partes; (c) no argumento de que o seguro de vida em grupo foi contratado prévia e livremente pelo requerente, razão pela qual não poderia ser objeto de restituição, porquanto teria o consorciado se beneficiado da cobertura do risco.
III. A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. No caso que ora se apresenta, apesar de estipulada em contrato, a cobrança da cláusula penal que estabelece multa para o consumidor desistente somente se legitima diante de comprovação efetiva de prejuízo para o grupo. Sendo assim, não demonstrado o suposto dano, a retenção é incabível. Precedente: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1382356, DJE: 24.11.2021.
V. Da mesma sorte, impertinente a retenção do fundo de reserva sem a devida comprovação do efetivo prejuízo, como no caso concreto. Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 1381510, DJE: 09.11.2021.
VI. No mais, não cabe à administradora de consórcio o direito de retenção dos valores recebidos a título de seguro de vida, porquanto não comprovada a contratação de seguradora para os fins específicos, mediante documentação específica (apólice), muito menos conferido o direito ao consumidor de escolher a seguradora e discutir os termos da avença. Precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1284695, DJE: 30.9.2020.
VII. Recurso conhecido e Improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).